Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. SÚMULAS 42 DO STJ, 508 E 556 DO STF. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignada a desnecessidade de inclusão de todos os devedores solidários no polo passivo da Liquidação Individual de Sentença Coletiva, de forma a justificar o processamento perante a Justiça Federal. Portanto, não se encontra caracterizada a omissão apontada, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Não se tratando de embargos de declaração opostos com a intenção de retardar a solução do litígio, tem-se por não configurado o caráter protelatório, necessário para justificar a imposição de multa ao embargante, com fundamento no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.